Tribunal: STF
Processo: ARE 851239
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO NOS TERMOS DAS DIRETRIZES FIXADAS NO AI 791.292-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE FATOS, DE DIREITO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.